Tribunal: TJMT
Processo: 1009356-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009356-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSON ORNELLAS PEREIRA DA SILVA Fiscal de Tributos Estaduais (APELANTE), MARCOS TOSHIO YAMAMOTO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RICARDO LIMA CARVALHO - CPF: 068.824.338-01 (APELADO), PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - CPF: 021.532.901-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ITCMD. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL SITUADO EM OUTRO ESTADO. INCOMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Reexame necessário e apelação contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade de Aviso de Cobrança de ITCMD, relativo à doação com reserva de usufruto de 1/3 de imóvel situado em Casa Branca/SP.

2.

O Estado alegou perda do objeto pelo pagamento do tributo e, no mérito, sustentou tratar-se de doação em numerário, defendendo sua competência para a cobrança.

II.

Questão em discussão:

3.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o pagamento do tributo implica perda do objeto do mandado de segurança; e (
ii
) saber se o Estado de Mato Grosso tem competência para exigir ITCMD sobre doação de imóvel situado em outro ente federativo.

III.

Razões de decidir:

4.

O pagamento do tributo não afasta o interesse processual quando subsiste controvérsia sobre a validade do lançamento.

5.

A escritura pública e a declaração de imposto de renda comprovam que a doação recaiu sobre fração ideal de imóvel localizado no Estado de São Paulo.

6.

Nos termos do art. 155, § 1o, I, da CF/1988, compete ao Estado da situação do bem exigir o ITCMD, sendo indevida a cobrança por ente diverso.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso de apelação não provido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“
1. O pagamento do tributo não implica perda do objeto do mandado de segurança quando se discute a validade do lançamento. 2. Compete ao Estado da situação do bem imóvel exigir ITCMD sobre sua doação. 3. É nulo o lançamento realizado por ente federativo incompetente.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 1o, I; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença concessiva da ordem proferida em mandado de segurança impetrado por
RICARDO LIMA CARVALHO
em face de ato reputado ilegal atribuído ao
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL
, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT).

Em sede preliminar, alega-se a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, ao argumento de que o impetrante promoveu a quitação integral do crédito tributário impugnado, o que implicaria esvaziamento do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta-se que a alegação de ilegalidade da cobrança do ITCD, sob o fundamento de incidência sobre doação de bem imóvel situado em outro ente federativo, com consequente afastamento da competência tributária do Estado de Mato Grosso, não merece prosperar, porquanto está desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo apto a comprovar o fato constitutivo do direito invocado, notadamente a ausência de cópia da matrícula imobiliária atualizada, configurando-se, assim, mera assertiva unilateral desprovida de respaldo documental.

Aduz que a exação tributária está fundamentada em doação de numerário, no importe de R$ 45.431,04, e não em doação de bem imóvel, como alegado na inicial, ressaltando que o documento utilizado para o cruzamento de dados com a Receita Federal, que embasou o lançamento do ITCD, não permite concluir que os valores sejam oriundos de doação imobiliária, extraindo-se, ao contrário, que o contribuinte declarou o recebimento de quantia em espécie a título de doação.

Assevera que, na hipótese em apreço, tratando-se de doação em dinheiro e sendo o contribuinte domiciliado no Estado de Mato Grosso, especificamente no Município de Rondonópolis, conforme consta do próprio recibo da declaração de Imposto de Renda, revela-se legítima a cobrança do ITCD pelo referido ente federativo.

Requer o acolhimento da preliminar de perda do objeto e, no mérito, postula o provimento do recurso, com a consequente denegação da ordem.

Certificou-se que
Ricardo Lima Carvalho
, devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões recursais (Id. 340934367).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 342839370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por

Ricardo Lima Carvalho

em face de ato reputado ilegal atribuído ao
Fiscal de Tributos Estadual
, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT),
objetivando a declaração de nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária n. 558084/337/76/2021, consubstanciado na constituição de crédito tributário a título de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), incidente sobre o alegado recebimento, em doação com reserva de usufruto vitalício, da quota-parte correspondente a 1/3 de bem imóvel consistente em prédio comercial localizado no Município de Casa Branca, Estado de São Paulo, cuja fração ideal foi arbitrada no montante de R$ 45.431,04: quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e quatro centavos (Inicial, Id. 340933374).

O Juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança para declarar a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária n. 558084/337/76/2021, ao fundamento de que: (
i
) a incidência do ITCMD recaiu sobre bem imóvel situado fora dos limites territoriais do Estado de Mato Grosso, circunstância que afasta a competência tributária do ente estadual para a exigência do imposto; e (
ii
) não obstante reconhecida a ilegalidade da exação na hipótese impugnada, a via mandamental não se revela adequada para o reconhecimento do direito à restituição de valores eventualmente recolhidos, devendo a pretensão restituitória ou de aproveitamento de crédito ser deduzida pelas vias administrativa ou judicial próprias, mediante regular instrução probatória (Sentença, Id. 340934361).

2.

Da preliminar de perda do objeto:

Alega o ente estadual que o impetrante teria promovido a quitação integral do crédito tributário objeto da impetração, circunstância que implicaria a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Todavia, a superveniência de pagamento do tributo impugnado não conduz, por si só, à extinção do mandado de segurança por perda do objeto, notadamente quando a controvérsia diz respeito à própria validade do lançamento e à legitimidade da exação.

Isso porque o adimplemento do crédito tributário, especialmente quando realizado para evitar a incidência de encargos ou a inscrição em dívida ativa, não implica reconhecimento da legalidade do ato administrativo nem afasta o interesse do impetrante na obtenção de provimento jurisdicional que declare a nulidade da cobrança.

O interesse processual subsiste enquanto houver utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, sendo certo que a declaração de nulidade do ato impugnado produz efeitos jurídicos relevantes, inclusive para afastar eventuais consequências administrativas do lançamento e viabilizar, em tese, a futura restituição do indébito pela via própria.

Assim, não evidenciada a perda superveniente do interesse processual,
rejeita-se a preliminar arguida
, prosseguindo-se no exame do mérito recursal.

3.

Mérito:

Verifica-se que o Aviso de Cobrança Fazendária n. 558084/337/76/2021 consubstancia a constituição de crédito tributário a título de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), incide sobre o recebimento, em doação com reserva de usufruto vitalício, da quota-parte correspondente a 1/3 de bem imóvel consistente em prédio comercial situado no Município de Casa Branca, Estado de São Paulo, cuja fração ideal foi arbitrada no valor de R$ 45.431,04 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e quatro centavos), resultando na exigência do imposto no montante de R$ 3.733,21 (três mil setecentos e trinta e três reais e vinte e um centavos).

A doação com reserva de usufruto vitalício da quota-parte correspondente a 1/3 do referido bem imóvel encontra-se devidamente comprovada por meio de escritura pública lavrada em 15/12/2016 pelo Cartório de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Casa Branca/SP, na qual constam a descrição pormenorizada do imóvel, a qualificação das partes e os valores envolvidos, consignando-se, inclusive, que a operação foi reconhecida como isenta de ITCMD em razão do reduzido valor atribuído, nos termos da Lei Estadual n. 10.992 do Estado de São Paulo (Id. 340933385).

Corroborando tal circunstância, verifica-se que na declaração de imposto de renda de Ricardo Lima Carvalho, ora apelado, consta expressamente, no item 14 dos rendimentos isentos e não tributáveis, a menção à referida doação, pelo exato valor de R$ 45.431,04 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e quatro centavos), em consonância com os elementos constantes da escritura pública (Id. 340933386).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o Estado de Mato Grosso,
verifica-se que a realização da doação da quota-parte correspondente a 1/3 do bem imóvel encontra-se amplamente demonstrada por meio de prova pré-constituída idônea
, consistente na escritura pública regularmente lavrada e na declaração de imposto de renda do donatário, documentos que evidenciam, de maneira clara e coerente, a natureza jurídica da operação, o bem objeto da liberalidade e o respectivo valor atribuído, afastando a alegação de ausência de comprovação do fato constitutivo do direito invocado.

Nesse aspecto, quando se cuida de doação de bem imóvel, a competência para exigir o ITCMD pertence, de forma inequívoca, ao Estado em cujo território o bem se encontra localizado, conforme critério de repartição constitucional de competência previsto no art. 155, § 1o, inciso I, da Constituição Federal:

[...] Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

[...]

§ 1o O imposto previsto no inciso I:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;
[...].

No caso concreto, é incontroverso que o bem imóvel objeto da doação encontra-se situado no Município de Casa Branca, Estado de São Paulo, circunstância que atrai, de forma exclusiva, a competência tributária daquele ente federativo para instituir e exigir o ITCMD incidente sobre a transmissão,
sendo juridicamente inviável a cobrança pelo Estado de Mato Grosso, ainda que o donatário nele possua domicílio
.

A tese recursal de que a exação estaria lastreada em doação de numerário não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, porquanto a prova pré-constituída revela, de modo inequívoco, que a liberalidade recaiu sobre fração ideal de bem imóvel, regularmente formalizada por escritura pública, inexistindo qualquer elemento documental idôneo capaz de infirmar a natureza jurídica do negócio entabulado.

Portanto, caracterizada a doação de bem imóvel situado em outra unidade da Federação, impõe-se reconhecer a ausência de competência do Estado de Mato Grosso para a exigência do imposto, nos exatos termos do art. 155, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, o que conduz à nulidade do lançamento consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendária impugnado.

Ressalte-se, por fim, que também agiu com acerto o Juízo de origem ao consignar que, embora reconhecida a nulidade da exigência tributária, a via mandamental não se presta à repetição de indébito, a qual demanda observância do procedimento próprio e, se necessário, dilação probatória, devendo eventual restituição de valores recolhidos ser postulada pela via administrativa ou mediante ajuizamento de ação ordinária adequada, em consonância com os limites cognitivos do mandado de segurança.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026